Tribunal: TJPA
Processo: 0001442-08.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001442-08.2017.8.14.0109
APELANTE: JOAQUINA DE SOUSA PEREIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n.º

Processo nº 0001442-08.2017.8.14.0109

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público

Comarca de origem: Garrafão do Norte

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Tereza Cristina de Lima

Embargado: Joaquina de Sousa Pereira

Advogado: Taynara Bastos Menezes, OAB/PA nº 23.274

Relator(a):
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGANDO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
Embargos de Declaração desprovidos
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete dias do mês de julho a três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
c
ontra o a
córdão constante no id. 3149469,
assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA NA CONDUTA DA RÉ, QUE NÃO ERA A ORDENADORA DE DESPESAS E, POR ISSO, NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR EVENTUAL BURLA AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOO DANO AO ERÁRIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE NÃO CABIA À PART APELANTE. PEDIDO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO FEITO PELO ORGÃO MINISTERIAL DE 1º GRAU, AUTOR DA AÇÃO, EM FACE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DO AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 3212638), o embargante sustenta ter havido omissões e obscuridade no acórdão embargado, pois, no seu entendimento, a embargada não comprovou que os pagamentos apontados no relatório da Corte de Contas do Município foram precedidos de regular procedimento licitatório, restando clara a ilegalidade das contratações, sendo feita aquisições com o dinheiro público que totalizaram o valor de R$ 157.917,04 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e dezessete reais e quatro centavos), sem que realizasse o certame licitatório para selecionar a melhor oferta de preços, com claro prejuízo à gestão orçamentaria pública.

Assim, diz

que a conduta da apelada teria enquadramento típico da conduta ímproba prevista no art. 11, I e II, do mesmo Diploma Legal, tendo em vista ter a ré ofendido os princípios da Administração Pública, ao deixar de obter de volta os cheques dados em garantia, mesmo após ter sido realizado o pagamento integral da obra.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Foi certificada a ausência de contrarrazões no id. 3252154.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro qualquer um dos vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, reitero que não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço uma reanálise dos pontos impugnados pelo embargante em seu recurso.

Nestes aclaratórios tem-se que o representante do “Parquet”, mais uma vez insiste na tese da existência de improbidade diante da inobservância pela embargada dos requisitos legais para a realização de operação financeira, o fato da não apropriação das obrigações patronais terem sido realizadas incorretamente, bem como em razão da ausência de procedimentos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios e outros produtos, sendo que esses fatos já determinariam a culpa que emerge da negligência do agente público, qualificando o respectivo ato de improbidade administrativa.

Ocorre que o órgão ministerial suscita tese meritória já afastada anteriormente, não indicando qualquer ponto porventura não analisado no acórdão impugnado e que fosse capaz de infirmar a conclusão a que se chegou no julgamento embargado, que afastou a responsabilidade da ora embargada, por ausência de dolo dela, porquanto atuara como mera espectadora dos atos descritos nos autos, não podendo lhe ser imputada qualquer conduta apta a responder pela improbidade administrativa em comento.

Percebe-se, por conseguinte, que, em relação aos pontos apontados como contendo vícios, os presentes embargos declaratórios, reitere-se, foram opostos visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020